Tribunal: TCU
Processo: 019.928/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que aplicou multas aos recorrentes em razão de descumprimento de determinação imposta pelo TCU em processo de monitoramento de acórdão que fixou prazo imediata licitação para a exploração, mediante arrendamento, dos Armazéns XII e XVII e do T8  Terminal de Sal, após expirado o prazo de vigência pactuado, o qual, em nenhuma hipótese, deveria ser prorrogado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos pelos srs. Luiz Otávio Oliveira Campos e Luiz Fernando Garcia da Silva, respectivamente Secretário Nacional de Portos e Secretário de Políticas Portuárias, em desfavor do Acórdão 2222/2019-TCU-Plenário , mantido pelo Acórdão 2889/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelos srs. Luiz Otávio Oliveira Campos e Luiz Fernando Garcia da Silva para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e ao Ministério da Infraestrutura.